Tribunal: STF
Processo: RHC 117094
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO. (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 6.368/76). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO OU NÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. A análise da dedicação, ou não, do agente com atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Rel. a Min. Rosa Weber, DJe de 25.09.12. 



    3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010.



    4. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    5. A pena-base foi devidamente fixada, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em especial pela qualidade e grande quantidade do entorpecente furtado, bem como no tocante à circunstâncias e consequências do crime revelada pelo modus operandi que o crime foi praticado.



    6. In casu, a) O recorrente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e de furto qualificado, pois valendo-se do fato de ser funcionário terceirizado, subtraiu juntamente com outros três corréus aproximadamente 24,855 kg de cocaína do interior de depósito localizado na Superintendência de Polícia Federal em São Paulo e, posteriormente teriam passado a vender a substância entorpecente, situação comprovada pelas declarações das testemunhas e pela apreensão de vultosa quantia de moeda nacional e estrangeira (R$ 37.000,00; €$ 10.000,00; US$ 19.000,00). b) O Tribunal Regional Federal da 3ª Região considerou que o recorrente não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4º, da Lei 11.343/2006, por ficar comprovado ser integrante de organização criminosa, bem como sua dedicação à atividade criminosa.



    7. A relação consuntiva, ou de absorção, ocorre quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime (de Jesus, Damásio Evangelista. Direito Penal, 1º volume. São Paulo: Saraiva, 19ª edição, pág. 99).



    8. Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “a pretensa absorção do crime de furto qualificado pelo crime de tráfico de drogas ilícitas, pois, além de o primeiro não consistir mero ato preparatório para o cometimento do segundo, não sendo meio necessário à sua consumação, ambos atacaram gravemente bens jurídicos de natureza diversa: o furto foi praticado com elevada ousadia pelo recorrente e seus comparsas, porque, valendo-se da condição de terceirizados da Polícia Federal e da facilidade de acesso à res furtiva, subtraíram elevada quantidade de cocaína, que anteriormente fora apreendida pelos agentes federais; por outro lado, obtiveram alto montante com a venda dos narcóticos, praticando o núcleo do tipo penal inscrito no art. 12 da Lei 6.368/76”.



    9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.